Tribunal: STF
Processo: Rcl 40712
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ilo Cesar Duarte Cabral em face de decisão da 23ª Vara Federal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que julgou liminarmente improcedente o pedido formulado para a substituição da TR como índice aplicado à correção monetária do saldo existente na conta vinculada ao FGTS, afastando a pleiteada suspensão do feito.
    2. A parte reclamante alega desrespeito à decisão por mim proferida na ADI nº 5.090 para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. Requer a justiça gratuita.
    3. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    4. Em casos análogos ao presente, esta Corte vinha afirmando o descabimento da reclamação, com base no tema 787 da repercussão geral e na inviabilidade da reclamação fundada no mero trâmite de ação direta de inconstitucionalidade. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 33.531-AgR, Rel.Min. Gilmar Mendes; Rcl 34.959, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 23.742-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 36.666, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 35.040, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 34.269, da minha relatoria; entre várias outras. 
    5. Ocorre que em 06.09.2019, deferi a medida cautelar na ADI nº 5.090, para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. Confira-se:
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.”
    6. Neste novo cenário, é viável o pleito de suspensão do processo em que proferida a decisão reclamada.
    7. Por todo o exposto, defiro a medida liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e da tramitação do processo nº 0038566-71.2019.4.01.3400, até o julgamento definitivo da presente reclamação. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. 
    8. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações; e (ii) intimar as partes beneficiárias do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugnem o pedido, nos autos da presente reclamação. 
    Publique-se. Comunique-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator